Tribunal: TJDFT
Processo: 0727901-53.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADMISSIBILIDADE. CITAÇÃO VÁLIDA POR AVISO DE RECEBIMENTO ENTREGUE A PORTEIRO DE CONDOMÍNIO. REVELIA. IMPOSSIBILIDADE DE PURGA DA MORA FORA DO PRAZO LEGAL. ERRO MATERIAL CORRIGÍVEL DE OFÍCIO. DILAÇÃO DE PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO FUNDADA EM IDADE AVANÇADA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de despejo por falta de pagamento, decretando a rescisão do contrato de locação residencial e determinando a desocupação do imóvel após o trânsito em julgado, diante do inadimplemento dos alugueres de fevereiro a abril de 2025. O revel interpõe recurso visando (i) à declaração de nulidade da citação e dos atos subsequentes; ou, subsidiariamente, (ii) à correção do fundamento legal da sentença e (iii) à concessão de prazo de 60 dias para desocupação voluntária. Requereu, ainda, em preliminar, a concessão de efeito suspensivo à apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: apreciar preliminarmente o cabimento do pedido de efeito suspensivo à apelação; no mérito: (i) definir se a citação realizada por meio de aviso de recebimento entregue ao porteiro do edifício é válida; (ii) estabelecer se a revelia impede a purga da mora; e (iii) determinar se é possível a dilação do prazo para desocupação do imóvel em razão da idade do locatário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo não preenche os requisitos do art. 1.012, § 4o, do CPC, pois o apelante não demonstra, de forma cumulativa, a probabilidade de provimento do recurso nem o risco de dano grave, irreparável ou de difícil reparação, sobretudo diante da revelia e da inadimplência não contestada.
4. Além disso, o pedido foi formulado sem observância do procedimento próprio previsto no art. 1.012, § 3o, do CPC, c/c art. 251, II, do RITJDFT, o que impede seu conhecimento.
5. A citação por carta entregue a funcionário da portaria de condomínio com controle de acesso é válida, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, inexistindo vício que comprometa a regularidade do ato.
6. A revelia foi corretamente decretada, e o réu não exerceu, no prazo legal, a faculdade de purgar a mora prevista no art. 62, II, da Lei no 8.245/91.
7. A citação válida supre a necessidade de notificação específica para pagamento, sendo suficiente para iniciar o prazo legal de 15 dias para purga da mora.
8. O erro material na sentença, que indicou o inciso II do art. 9o da Lei do Inquilinato em vez do inciso III, é irrelevante, podendo ser corrigido de ofício sem gerar nulidade, conforme jurisprudência do STJ.
9. A capitulação jurídica é de competência do magistrado, que não está vinculado aos dispositivos indicados pelas partes, conforme o princípio iura novit curia.
10. A alegada vulnerabilidade do locatário, fundada exclusivamente em sua condição de idoso, não autoriza, por si só, a dilação do prazo para desocupação, ausente previsão legal para essa hipótese no art. 63 da Lei do Inquilinato.
11. A sentença já garantiu prazo razoável ao determinar que a desocupação ocorra apenas após o trânsito em julgado, inexistindo urgência ou risco iminente que justifique a ampliação do prazo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de efeito suspensivo à apelação exige demonstração cumulativa de probabilidade de provimento e risco de dano grave, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, sendo incabível quando ausentes tais requisitos.
2. A citação realizada por meio de aviso de recebimento entregue ao porteiro de condomínio edilício com controle de acesso presume-se válida, conforme art. 248, § 4o, do CPC.
3. A revelia regularmente decretada impede a purga da mora fora do prazo legal de 15 dias contados da citação válida, nos termos do art. 62, II, da Lei no 8.245/91.
4. O juiz pode corrigir de ofício erro material na capitulação jurídica da sentença sem que isso implique julgamento extra petita.
5. A idade avançada do locatário, por si só, não autoriza a dilação do prazo legal de desocupação previsto no art. 63 da Lei no 8.245/91, salvo demonstração concreta de situação excepcional.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, §§ 3o e 4o; 85, § 11; 239, § 1o; 248, § 4o; Lei no 8.245/91, arts. 9o, II e III; 62, II; 63, § 1o. RITJDFT, art. 251, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2001710, 0707180-83.2025.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 21.05.2025, DJe 03.06.2025. TJDFT, Acórdão 2054414, 0729144-35.2025.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 07.10.2025, DJe 03.11.2025. TJDFT, Acórdão 2056128, 0714122-50.2024.8.07.0006, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 09.10.2025, DJe 24.10.2025. STJ, AgInt no AREsp 2.257.585, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 17.11.2023. STJ, AgInt no REsp 1.579.256/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 13.03.2023, DJe 31.03.2023.